Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-97.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora – Não comprovação de adesão da autora à associação - Necessidade de restituição de forma simples, ante a inaplicabilidade do art. 42, CDC – Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório reduzido em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora – Não comprovação de adesão da autora à associação - Necessidade de restituição de forma simples, ante a inaplicabilidade do art. 42, CDC – Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório reduzido em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito – Recurso parcialmente provido.